Tribunal: TJES
Processo: 5012993-88.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5012993-88.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALACE DE OLIVEIRA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO –
TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006
- DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PAI NO CUIDADO COM OS FILHOS MENORES – DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em Audiência de Custódia, foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) As supostas condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não possuem o condão de obstaculizar a decretação da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos.

3) Estando presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, verifica-se inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

4) Inviável o pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar pois o impetrante não logrou êxito em instruir a presente impetração com prova pré-constituída da imprescindibilidade do pai, de modo a comprovar a exigência prevista no inc. VI, do art. 318, do CPP, que possibilita a concessão de prisão domiciliar ao “
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
”.

5) Não há como acolher a pretensão de realização de “
distinguishing
” quando os julgados apontados como paradigmas não possuem caráter vinculante, situação que desobriga sua utilização.

6) Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
WALACE DE OLIVEIRA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DE IÚNA/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº. 0000365-68.2023.8.08.0028, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que: (1) não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto, (2) ausente fundamentação hábil para manutenção da segregação cautelar, (2) que o paciente ostenta boas condições pessoais, (3) é alimentante de uma criança menor de idade, sendo que sua esposa se encontra grávida de outro filho, e (4) postula pela substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, (5) que este Colegiado proceda ao ‘distinguishing’ entre o caso concreto e os acórdãos do STJ e STF citados pela defesa.

O pedido liminar foi indeferido (ID 6481319).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 6534491).

Parecer (ID 6567956), onde a Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
WALACE DE OLIVEIRA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA DE IÚNA/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº. 0000365-68.2023.8.08.0028, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que: (1) não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto, (2) ausente fundamentação hábil para manutenção da segregação cautelar, (2) que o paciente ostenta boas condições pessoais, (3) é alimentante de uma criança menor de idade, sendo que sua esposa se encontra grávida de outro filho, e (4) postula pela substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, (5) que este Colegiado proceda ao ‘ distinguishing’ entre o caso concreto e os acórdãos do STJ e STF citados pela defesa.

Consta dos autos que o paciente foi preso com “
(...) 04 pinos de cocaína, e, em busca veicular, foram encontrados mais 15 pinos de cocaína. Durante a abordagem, o autuado confessou aos militares que era as drogas lhe pertenciam e que havia recebido a quantia de R$400,00 para transportá-la até o “boteco do Zé”. Na residência do autuado foi encontrada uma embalagem plástica com forte odor de maconha e com um emblema colado, bem como uma balança de precisão. (...)”
.

Em informações prestadas (ID 6534491) a Autoridade apontada coatora faz breve resumo do trâmite processual dos autos originários, demonstrando que o paciente foi preso em flagrante na data de 01/09/2023, tendo a Audiência de Custódia se realizado na data de 02/09/2023, sendo a denúncia oferecida na data de 09/10/2023 e que o Juízo de origem indeferiu o primeiro pedido de liberdade provisória na data de 17/10/2023, estando o feito pendente de apresentação de defesa prévia pelo paciente.

A Autoridade apontada como coatora também ressaltou que o ora paciente também responde a outra ação penal na comarca de Iúna/ES, por crimes da mesma natureza – Ação Penal n.º 0000445-66.2022.8.08.0028.

A defesa aduz a ausência de requisitos para a prisão preventiva bem como inexistência de fundamentação satisfatória. Transcrevo trecho do ato coator:

“... Conforme consta no APFD, policiais militares, após receberem diversas denúncias no sentido de que WALACE DE OLIVEIRA SILVA, conhecido como “Léo beiçudo”, estaria realizando o tráfico de maconha e cocaína em sua residência, prosseguiram ao local indicado. No local, os militares visualizaram diversas pessoas, sendo algumas conhecidas por serem usuárias de drogas, bem como o autuado WALACE, sua esposa e sua cunhada saindo da casa em um veículo. Realizada a abordagem, no tênis do autuado foram encontrados 04 pinos de cocaína, e, em busca veicular, foram encontrados mais 15 pinos de cocaína. Durante a abordagem, o autuado confessou aos militares que era as drogas lhe pertenciam e que havia recebido a quantia de R$400,00 para transportá-la até o “boteco do Zé”. Na residência do autuado foi encontrada uma embalagem plástica com forte odor de maconha e com um emblema colado, bem como uma balança de precisão. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) procedimento especial da lei antitóxicos (tráfico de drogas, crimes do sistema nacional de armas) TRAMITANDO, bem como passou por audiência de custódia em 15/05/2022”.

Após análise do ato acoimado de coator verifiquei que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em Audiência de Custódia, foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, objetivando reprimir a continuidade na ação delituosa por parte do acusado.

É possível verificar a existência de farta prova da materialidade delitiva, demonstrada através dos, auto de prisão em flagrante delito (ID n.º 305279123), do boletim unificado (ID n.º 305279123, págs. 07-12), dos depoimentos das testemunhas policiais (ID n.º 305279123, págs. 13-16), auto de qualificação e interrogatório (ID n.º 305279123, págs. 17-18), auto de apreensão (ID n.º 305279123, pág. 24), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (ID n.º 305279123, pág. 26), e também indícios suficientes de autoria, já que a droga foi apreendida na residência do paciente, que confessou a propriedade do material ilícito, não havendo dúvida quanto a presença do “
fumus comissi delicti
”.

Já o “
periculum in mora
” decorre dos registros criminais do recorrente, detalhados na decisão acoimada de coatora,
“Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) procedimento especial da lei antitóxicos (tráfico de drogas, crimes do sistema nacional de armas) TRAMITANDO, bem como passou por audiência de custódia em 15/05/2022”.

Tal situação evidencia que nenhuma outra medida cautelar, além da extrema, se mostra como suficiente para impedir a reiteração delitiva do paciente.

Sobre o tema, entende o Colendo STJ que “
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva
”.(STJ - AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).

Destaco ainda que a referida decisão foi objeto de nova análise pela Autoridade apontada como Coatora, já que foi proferida decisão que negou ao paciente a revogação da prisão preventiva na data de 17/10/2023, ou seja, trata-se de caso visto e revisto pelo Juízo de origem.

Portanto, estão preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I do aludido dispositivo -, pois a pena máxima prevista para os crimes de tráfico de drogas é superior a 04 (quatro) anos.

Da mesma forma, não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva, tampouco em ausência de fundamentação, devendo ser mantido o decreto preventivo neste momento.

Além disso, conforme bem destacado no ato acoimado de coator, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Outrossim, as condições pessoais favoráveis do paciente não tem o condão de, por si só, obstar a prisão preventiva, quando presentes seus requisitos.

O impetrante postulou ainda pela prisão domiciliar, aduzindo que o paciente é pai de uma filha de cinco anos de idade e que sua esposa estaria grávida de outra criança, todavia, não logrou êxito em instruir a presente impetração com prova pré-constituída da imprescindibilidade do pai, de modo a comprovar a exigência prevista no inc. VI, do art. 318, do CPP, que possibilita a concessão de prisão domiciliar ao “
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
”.

“
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não ocorreu no caso concreto
” (STJ - AgRg no HC n. 822.761/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Por fim, a defesa elenca uma série de julgados das Cortes Superiores e postula pela realização do “distinguishing” entre os Acórdãos citados e o caso concreto. Todavia, não há como acolher a pretensão do impetrante, pois verifica-se que os julgados apontados como paradigmas não têm caráter vinculante, o que desobriga sua utilização.

Tal entendimento já foi recentemente aplicado por este Colegiado: “
Não há violação ao disposto no art. 315, § 2º, VI, do CPP, na medida em que, a exemplo do que ocorre com o art. 489, § 1º, VI, do CPC, o dever de fundamentação contido nos referidos dispositivos não se refere a todo e qualquer precedente invocado pela parte, mas sim àqueles dotados de efeito vinculante
”. (TJES – HC ; Relª. Desa. Rachel Durão Correia Lima; 1ª Câmara Criminal, Data de Jul.: 06/10/2023).

De igual forma o STJ:
"Não há falar em distinguighing apto a justificar a concessão da ordem em habeas corpus nas hipóteses em que o julgado paradigma apresentado não possui efeito vinculante

e a situação concreta retrata peculiaridades próprias enfrentadas na realização do livre convencimento motivado do Juízo apontado como coator" (AgRg no HC n. 740.709/MA, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO da impetração e DENEGO A ORDEM.

É como voto.